Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704645-06.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Retirem-se da pauta de julgamento. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 24 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator